Tribunal: TJES
Processo: 0001085-79.2020.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001085-79.2020.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN OTAVIO OLIMPIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
00185-79.2020.8.08.0015

APELANTE: RUAN OTAVIO OLIMPIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO OU SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP) RECONHECIDA, MAS NÃO APLICADA (SÚMULA 231 DO STJ). AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS) PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E QUANTIDADE DE DROGAS. DOSIMETRIA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA USO PESSOAL (ART. 28, LEI 11.343/06).
Não há que se falar em desclassificação quando o farto conjunta
probatório
(Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório, depoimentos dos Policiais Militares e confissão extrajudicial) demonstra a
finalidade de comercialização
da droga apreendida (11 buchas de
maconha
e 20 embalagens de
crack
), bem como pelas
circunstâncias do flagrante
(atitude suspeita, fuga e descarte da sacola).

REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
Mantida a dosimetria da pena fixada em
5 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
, em regime
semiaberto
, em que a
pena-base
foi fixada no mínimo legal. Aplicação da
Súmula 231 do STJ
que impede a redução da pena em razão da atenuante da menoridade relativa abaixo do mínimo legal.
Afastamento do tráfico privilegiado
(§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/06) pela quantidade e natureza do entorpecente e circunstâncias do crime, inviabilizando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
Fixada verba honorária em favor da Advogada Dativa, Dr. Suellen Duarte Guimarães Romanha (OAB/ES nº 33.256), no valor de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
, em razão da apresentação das razões recursais, em conformidade com os critérios do art. 85 do Código de Processo Civil e o Decreto nº 2811/R2011.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0
001
0
85-79.2020.8.08.0015

APELANTE: RUAN OTAVIO OLIMPIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN OTAVIO OLIMPIO
, inconformado com a r. sentença contida no ID 163395925 o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Conceição da Barra condenou pela prática, em tese, do crime definido no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade.

Nesse sentido, por meio das razões recursais (ID 16395933) a douta defesa requer:
a)
Desclassificação do crime descrito no artigo 33, para aquele descrito no artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06;
b)
Subsidiariamente requer a fixação de regime inicial mais brando, “ou até mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
c)
Pagamento o de honorários em razão da apresentação das razões recursais.

Em sede de contrarrazões ao Id. 16395984, o Órgão Ministerial em primeiro grau sustenta pelo conhecimento, mas o desprovimento do recurso defensivo.

Após, a Procuradoria de Justiça no Id. 16790673, opina pelo conhecimento e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo à análise meritória.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME

Inicialmente, destaco que a instrução processual transcorreu de forma regular, sendo garantido ao ora apelante o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório,
não havendo nulidades, causas extintivas de punibilidade ou excludentes da responsabilidade penal.

Consta na denúncia que:

“No dia 12/12/2020, por volta das 10h40min, na Rua Mangueira, bairro Santo Amaro, Conceição da Barra-ES, o denunciado RUAN OTÁVIO OLÍMPIO trazia consigo substâncias entorpecentes para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.”

“No dia dos fatos policiais que estavam realizando patrulhamento preventivo no local e avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao visualizar a viatura empreendeu fuga, dispensando uma sacola no canto de um muro.”

“Realizada a abordagem do denunciado, foi encontrada a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e foi verificado que na sacola por ele havia dispensado haviam 11 (onze) buchas de substância análoga a maconha, 20 (vinte) embalagens de substância análoga a crack e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).”

“Autoria e materialidade indene de qualquer dúvida diante do lastro probatório presente no caderno investigativo, em especial o Auto de Apreensão de fls. 13 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 14.”

Irresignado, o apelante requer, em síntese a desclassificação da imputação de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sustentando que o apelante seria mero usuário de drogas.

Contudo, a materialidade e a autoria do delito restaram demonstradas através Boletim Unificado (fls. 6), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 14), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

Vale ressaltar que constam citações aos depoimentos de Lucas Mota Alvarenga e Thiago Almeida Roncatto, ambos Policiais Militares que participaram da operação que resultou na prisão do apelante e apreensão de drogas. Além disso, o Apelante confessou para os agentes públicos “a propriedade das drogas e a finalidade de tráfico”.

Portanto, diante do conjunto probatório, de materialidade e autoria e indícios de finalidade comercial apresentada nos autos, não há que se falar em desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, sendo plenamente adequada a imputação da conduta prevista no art. 33, caput, da referida Lei.

II – DA POSSIBILIDADE DE REGIME DE FIXAÇÃO MAIS BRANDO OU SUBSTITUIÇÃO POR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

Subsidiariamente, pugna a Defesa pelo regime inicial mais brando, todavia, conforme registrado no comando sentencial, a pena base foi fixada no mínimo legal.

Nesse sentido, o Juízo a quo na fixação da pena-base, não vislumbrou a qualificação dos elementos no caso concreto. Assim, realizou a primeira fase da dosimetria fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Posteriormente, em segunda fase da dosimetria, o Juízo a quo, reconheceu a circunstância atenuante da menoridade relativa prevista no art. 65, I, do Código Penal, mas deixou de reduzir a pena em razão da impossibilidade de sua fixação aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em terceira fase da dosimetria o Juízo a quo, afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, pois foi considerada a quantidade de entorpecentes apreendida e as circunstâncias do crime.

Portanto, diante do caso em tela, observo que a Dosimetria aplicada pelo Juízo monocrático, foi realizada de maneira estupenda, onde não há, por ora, possibilidade de retificações neste aspecto.

III – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por fim, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa,
Dr.
Suellen Duarte Guimarães Romanha
(OAB/ES nº 33.256).
Considerando os critérios previstos no
art. 85 do Código de Processo Civil
, em especial o lugar da prestação do serviço, a relevância da causa e o trabalho desempenhado, reputo adequado e proporcional fixar os honorários recursais em
R$ 8
8
0,00 (oitocentos reais)
na forma do Decreto nº 2811/R2011.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e,
para
no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.